Tribunal: TJDFT
Processo: 0738410-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738410-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTSERV - SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA AGRAVADO: FRANCISCO CARNEIRO FILHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Multserv - Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda. contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Brasília que indeferiu a reabertura do prazo para contestação, diante da defesa já apresentada nos autos de no 0718746-31.2022.8.07.0001, ID no 141799606, págs. 1-2. 2. O agravante, em suma, defende a possibilidade de mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, com base na jurisprudência do STJ. Alega que a decisão acarreta cerceamento ao seu direito de defesa, pois oportunizou a produção de provas, mas não garantiu a manifestação prévia por meio da contestação. 3. Esclarece que a petição indicando a ocorrência de litispendência, apresentada após o pedido de remarcação da audiência, não pode ser considerada como resposta aos termos da inicial, pois apenas se referiu às informações prestadas pelo agravado quanto à existência de outro processo sobre o mesmo contrato. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que o dia 8/11/2022 seja considerado o termo inicial da apresentação da contestação, pois foi a data em que houve o indeferimento do pedido de remarcação da audiência de conciliação. 5. Preparo (ID no 41232484 e no 41232485). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 8. Apesar de o recurso ter sido interposto contra decisão que não consta no rol do art. 1.015 do CPC, identificada a urgência na apreciação da medida, diante da alegação de prejuízo processual, é possível o conhecimento e processamento do agravo de instrumento (STJ, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 9. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. A decisão reconheceu que a citação ocorreu com prazo inferior a 20 dias da data para a realização da audiência de conciliação (CPC, art. 334). 10. É verdade que a agravante já poderia ter apresentado a sua defesa antes mesmo de aguardar a resposta quanto ao pedido de remarcação da audiência. Porém, não é possível presumir que a manifestação quanto à litispendência ou conexão seja suficiente para recebê-la como contestação, pois foi apresentada com o intuito de esclarecer a necessidade de reunião dos processos. 11. Nesse cenário, deve-se oportunizar a resposta da agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, iniciando em 8/11/2022, quando foi indeferido o pedido de remarcação da audiência de conciliação, para evitar eventual alegação de nulidade processual (CPC, art. 335, incisos I e II). 12. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela pleiteada. DISPOSITIVO 13. Defiro a antecipação da tutela recursal para oportunizar à agravante a apresentação de resposta aos termos da inicial no processo de origem, no prazo de 15 (quinze) dias, contados desde 8/11/2022, data em que o pedido de remarcação da audiência de conciliação foi indeferido (CPC, art. 335, incisos I e II; art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 14. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 11 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO